Tribunal: TJSP
Processo: 2206862-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Roubo simples – Paciente com residência certa. Sempre que intimado, compareceu perante a autoridade policial. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Recomendação no 62, CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Roubo simples – Paciente com residência certa. Sempre que intimado, compareceu perante a autoridade policial. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Recomendação no 62, CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206862-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são impetrantes IVAN SID
FILLER CALMANOVICI e ALAN FEHER ZILENOVSKI e Paciente MARCELO
PEREIRA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, convalidada a liminar,
concederam a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, previstas
no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal - comparecimento a todos os atos
do processo, devendo o paciente Marcelo Pereira de Araújo informar as atividades de
trabalho, proibição de ausentar-se da comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do
domicílio e recolhimento domiciliar, no período noturno e nos dias de folga, entre as 22h
e as 6h.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2206862-71.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 2/6
Voto 42.728
Habeas Corpus n. 2206862-71.2020.8.26.0000 Osasco
Processo n. 1503898-95.2020.8.26.0405 4a Vara Criminal
Impetrantes - Ivan Sid Filler Calmanovici
Alan Fehér Zilenovski
Paciente
- Marcelo Pereira de Araújo
Habeas Corpus. Liminar. Roubo simples
Paciente com
residência certa. Sempre que intimado, compareceu perante a
autoridade policial. Adequada e suficiente, tendo em vista a
necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do
encarceramento. Recomendação no 62, CNJ. Diante de situação
inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19,
devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à
prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a
prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319,
I, IV e V, do Código de Processo Penal.
Os ilustres advogados Ivan Sid Filler Calmanovici e
Alan Fehér Zilenovski, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco - SP,
impetram o presente habeas corpus, em favor de Marcelo Pereira de Araújo,
visando a revogação da prisão preventiva, medida decretada, por decisão,
sem fundamentação idônea. Afirmam ausentes os requisitos previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal, vez que o paciente, primário, com
bons antecedentes, família constituída e trabalho lícito, colaborou com as
investigações e não descumpriu as medidas cautelares estabelecidas por
ocasião da audiência de custódia. Alegam que, em liberdade provisória há
mais de dez meses, o paciente não se envolveu em conduta delituosa ou
deu causa à decretação da prisão cautelar. Ou, seja assegurada a prisão
domiciliar. Sustentam que deve ser observado o teor da Recomendação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2206862-71.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 3/6
no 62, do Conselho Nacional de Justiça, vez que se trata de paciente
acometido de cisto septado renal, nefrolitíase bilateral, litíase ureteral,
com
aumento
prostático,

preso
em
estabelecimento
carcerário
superlotado, em condições desumanas, sem água, alimento ou colchões
suficientes para todos os reclusos. Subsidiariamente, pleiteiam a
substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa do
encarceramento, ainda que mediante fiança e monitoramento eletrônico
(fls. 1/39). Acompanham os documentos de fls. 40/721.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 728), acompanhadas do documento de fls.
729/730.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 733/749).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao
julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Marcelo Pereira de Araújo foi denunciado
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porquanto, no dia
18 de outubro de 2019, por volta das 15h, em Osasco SP, mediante
grave ameaça consistente no emprego de simulacro de arma de fogo
contra a vítima Jéssica Pereira de Araújo Oliveira, teria subtraído dez
peças de roupas, avaliadas em R$ 160,00, e a quantia de R$ 300,00, em
dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial “Valle Comércio de
Roupas e Calçados Ltda”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2206862-71.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 4/6
Oferecida denúncia, em 31 de julho de 2020, foi
recebida, em 3 de agosto de 2020, ocasião em que decretada a prisão
preventiva do paciente. Foi apresentada defesa preliminar.
No dia 3 de setembro de 2020, em caráter cautelar,
esta Relatora, em face da plausibilidade da pretensão formulada, deferiu
a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade
até o julgamento do presente writ (fls. 723/724).
O paciente é primário, tem endereço certo, no
distrito da culpa, e exerce atividade lícita, como consultor comercial (fls.
718). Teve assegurada a liberdade provisória, mediante medidas
cautelares, no processo em que autuado em flagrante delito e, de lá para
cá, não há notícia de que tenha se envolvido em atos delituosos.
Compareceu, sempre que intimado, perante a autoridade policial. Nada
está a indicar que, na fase judicial, criará obstáculo à atividade
probatória.
Ademais, há que levar em conta o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia do COVID-19, ainda que não comprovado que se trate de
paciente integrante do grupo de risco.
Não pode deixar de ser levada em conta a situação
inusitada e gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19 a exigir que
as medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas com
primazia de modo a não agravar mais a precariedade do sistema prisional,
inclusive sob o prisma da proteção à vida e à saúde dos funcionários que
necessariamente ali atuam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2206862-71.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 5/6
Por conseguinte, quando o número de brasileiros
mortos, acometidos pela doença, passa de cento e cinquenta mil pessoas,
imprescindível sejam buscadas soluções, inclusive no âmbito do processo
penal, que levem em consideração a trágica situação vivenciada pelo
nosso País e, antes de mais nada, procurem assegurar a proteção à vida
das pessoas, ainda que a elas seja atribuída a prática de delito.
Ademais, seja como for, a aplicação de medidas
cautelares, tal como adotada na liminar concedida, preserva certa
cautelaridade, ou seja, resguarda o regular desenvolvimento do processo e
assegura a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que os elementos fáticos, colhidos no
auto de prisão em flagrante, apontem para o paciente e recomendem certa
cautelaridade, revela-se suficiente a substituição da prisão preventiva, por
medidas cautelares, mesmo porque não evidenciado que, em liberdade,
poderá comprometer o regular andamento do processo.
Forçoso reconhecer que, mesmo presentes indícios
suficientes de autoria, ao menos para prosseguimento da ação penal, e
prova da existência da materialidade do crime, não se mostrando
necessária e adequada a manutenção da prisão, a liberdade provisória do
acusado mostra-se viável, ainda que acompanhada de medidas
cautelares diversas do encarceramento.
Na sistemática processual penal, as medidas
cautelares diversas do encarceramento devem ter prioridade de modo a
anteceder ou mesmo substituir o decreto de prisão preventiva.
As medidas cautelares trazem um leque de opções
para o juiz. Desde que preenchidas as exigências processuais, a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2206862-71.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 6/6
processual - flagrante, preventiva, entre outras, pode ser substituída por
medidas cautelares diversas da prisão.
Importa
notar
que
as
medidas
cautelares
alternativas ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do
delito imputado estejam a recomendar a preservação de certa
cautelaridade, suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal
substitutivas da prisão, não há porque manter a custódia preventiva.
De outra parte, o princípio da proporcionalidade,
desdobramento da garantia da reserva legal, exige custódia provisória
diretamente proporcional à eventual sanção penal. Há que ser
considerada a pena possível a ser aplicada, caso sobrevenha condenação.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, I, IV e V, do
Código de Processo Penal - comparecimento a todos os atos do processo,
devendo o paciente Marcelo Pereira de Araújo informar as atividades de
trabalho, proibição de ausentar-se da comarca, comunicando ao juízo
qualquer alteração do domicílio e recolhimento domiciliar, no período
noturno e nos dias de folga, entre as 22h e as 6h.
desa. Angélica de Almeida
relatora